Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).

2. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos aos autos não corroborem acerca da existência dos requisitos, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família.

3. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA.